Tribunal: TJPA
Processo: 0002896-97.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2021-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002896-97.2015.8.14.0301
APELANTE: ALEXANDRE SILVA DE SOUSA

APELADO: BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº 0002896-97.2015.8.14.0301

AGRAVANTE: ALEXANDRE SILVA DE SOUSA

ADVOGADA: KENIA SOARES DA COSTA – OAB/PA 15.650

AGRAVADO: BANCO CRUZEIRO DO SUL E DECISÃO MONOCRÁTICA(ID.3238467)

ADVOGADO: ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO– OAB/SP 98.628

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO COUTINHO

EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO.

1.

Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada na decisão monocrática combatida, o recurso não merece provimento.

2.

Agravo Interno conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno no recurso de Apelação Cível, interposto por ALEXANDRE SILVA DE SOUSA, em face da decisão monocrática no ID.3238467, fls.1-9 , nos autos da AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, ajuizada em desfavor de BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A, tendo como objeto dois contratos de empréstimos, um no valor de R$ 123.117,71

para o pagamento de 50 parcelas no valor de R$ 2.271,35 e outro no valor de R$ 3.366,56 pagamento de 84 parcelas no valor de R$ 71,82.

A decisão guerreada, de minha lavra, negou seguimento à apelação cível, por não vislumbrar qualquer argumento capaz de reformar a sentença recorrida, mantendo-a em todos os seus termos.

Insurgindo-se contra a decisão, o agravante no ID.3351864, fls.1-19, alegou, em síntese, serem descabidos os juros pactuados e citou jurisprudências que afirma sustentarem seu pedido de revisão da decisão vergastada.

Em digressão final, concluiu requerendo o provimento do agravo interno, para que seja reformada a decisão monocrática, em face do cerceamento de defesa, declarando-a nula, determinando o retorno dos autos para que realize a produção das provas periciais, possibilitando o depósito judicial das parcelas incontroversas, invertendo o ônus da sucumbência.

Contrarrazões no ID. 3474152-fls.1-6.

É o

relatório.

VOTO

VOTO

1.

Análise de admissibilidade:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

2. Razões Recursais

De início, anoto que não assiste razão a parte agravante.

Como relatado, segundo o teor da D
ecisão Monocrática
, negou-se provimento
ao recurso de apelação,
haja vista que as teses articuladas, segundo a decisão enfrentada, estão em evidente confronto com a jurisprudência dos Tribunais pátrios, sendo, em razão das circunstâncias, possível ao julgador decidir monocraticamente como de fato ocorreu.

De início, r
essalto que o douto patrono do recorrente, na tentativa de defender os seus interesses, nada de novo apresentou para que seja reconsiderada a decisão combatida, pois não trouxe aos autos argumentos inovadores à situação fático-jurídica.

Na presente peça recursal em apreço, o agravante empreendeu uma digressão vaga sobre a mudança do contexto econômico nacional, inclusive sobre a possível redução dos juros de mercado e, com base nisso, pleiteia a revisão dos juros pactuados.

Não há argumentos recursais fáticos ou jurídicos capazes de desconstituir o julgado impugnado pela via do agravo.

Na verdade, o agravante até ilustra a peça com a transcrição de alguns julgados que, no seu entender, corroboram sua tese, todavia, anteriores, portanto, aos precedentes que firmaram a decisão monocrática assentada e incongruentes com a induvidosa construção jurisprudencial que fundamentou o
decisum
objurgado.

Diante de todo o cenário revelado, qual seja, de um lado a decisão monocrática assentada em consolidada jurisprudência dos Tribunais Superiores proferidas em processos julgados sob o rito dos recursos repetitivos, e de outro, um recurso sem argumentos fáticos ou jurídicos com aptidão para desconstituir o ato decisório agravado, entendo que a
decisão impugnada
não merece reparos.

3.Conclusão

Sendo assim, forte em tais argumentos, ratifico que conheço do agravo interno, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém,

____ de ________ de 2021.

Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 15/03/2021